Tribunal: STF
Processo: HC 84377
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: I. Infração de trânsito: direção de veículos automotores
sem habilitação, nas vias terrestres: crime (CTB, art. 309) ou
infração administrativa (CTB, art. 162, I), conforme ocorra ou não
perigo concreto de dano: derrogação do art. 32 da Lei das
Contravenções Penais (precedente: HC 80.362, Pl., 7.2.01, Inf. STF
217).
1. Em tese, constituir o fato infração administrativa não
afasta, por si só, que simultaneamente configure infração
penal.
2. No Código de  Trânsito Brasileiro, entretanto, conforme
 expressamente disposto no seu art. 161 - e, cuidando-se de um
código, já decorreria do art. 2º, § 1º, in fine, LICC - o ilícito
administrativo só caracterizará infração penal se nele mesmo
tipificado como crime, no Capítulo XIX do diploma.
3. Cingindo-se
 o CTB, art. 309, a incriminar a direção sem habilitação, quando
gerar "perigo de dano", ficou derrogado, portanto, no âmbito
normativo da lei nova - o trânsito nas vias terrestres - o art. 32
LCP, que tipificava a conduta como contravenção penal de perigo
abstrato ou presumido.
4. A solução que restringe à órbita da
infração administrativa a direção de veículo automotor sem
habilitação, quando inexistente o perigo concreto de dano - já
evidente pelas razões puramente dogmáticas anteriormente expostas -,
 é a que melhor corresponde ao histórico do processo legislativo do
novo Código de Trânsito, assim como às inspirações da melhor
doutrina penal contemporânea, decididamente avessa às infrações
penais de perigo presumido ou abstrato.